Tribunal: STF
Processo: HC 272167
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1.033 (um mil e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime  disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Interposta apelação criminal, a Corte estadual deu parcial provimento ao referido recurso, readequando as reprimendas para oito anos e oito meses de reclusão, além de 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, mantidas as demais cominações legais.
Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial. Segundo relatado pelo impetrante, a irresignação foi parcialmente provida por meio de decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto.
A condenação transitou em julgado em 03/09/2024. 
Neste writ, a defesa sustenta, em suma, a necessidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de dois terços (2/3) ou, subsidiariamente, de um meio (1/2). Requer, por conseguinte, a redução da reprimenda definitiva, ressaltando a viabilidade de concessão da ordem de ofício.
Requer, ao final, a concessão da ordem para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) ou, ao menos, de 1/2 (um meio).
É o relatório. Fundamento e decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou a decisão proferida pelo STJ,  ora autoridade coatora, que teria dado parcial provimento ao Recurso Especial para aplicar a fração minorante de 1/3 (um terço) para o tráfico privilegiado.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade.
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 
1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”

 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente